Tribunal: TJPA
Processo: 0015725-16.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015725-16.2017.8.14.0051

APELANTE: IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PLEITO PARA O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDOS PREJUDICADOS. JUÍZO QUE APLICOU, NA SENTENÇA, A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DIMINUINDO A PENA EM 06 (SEIS) MESES NESSA FASE, APESAR DE TER INDICADO OUTRO DISPOSITIVO LEGAL (MERO ERRO MATERIAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. JUÍZO QUE JÁ DETERMINOU QUE O RÉU RECORRA EM LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, a saber: a culpabilidade (a ação ocorreu mediante o emprego de arma branca visando uma maior intimidação da vítima, o que exige grau de censura diferenciado) e motivos do crime (o objetivo do acusado foi assaltar a vítima para “alimentar” o seu vício, vez que queria adquirir drogas com o produto do crime), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

2.
In casu
, observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a culpabilidade e os motivos do crime, tendo o juízo motivado sua análise em elementos idôneos e concretos constantes dos autos. Verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

3. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

4. No que tange aos pedidos de aplicação da atenuante da confissão espontânea e do direito do apelante em recorrer em liberdade, verifico que tais pleitos restam prejudicados, uma vez que, ainda que tenha indicado dispositivo de lei diferente, o que configura mero erro material, passível de correção, o juízo sentenciante aplicou devidamente a circunstância atenuante da confissão no
quantum
da reprimenda, não ocorrendo qualquer prejuízo ao réu, tendo, inclusive, diminuído a pena em 06 (seis) meses, a qual foi de 05 (cinco) anos de reclusão (pena-base) para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (pena intermediária e definitiva). O mesmo ocorreu acerca do pleito de recorrer em liberdade, tendo o juízo se manifestado que:
“Autorizo o réu recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição responde ao presente processo”
.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Iranildo Ferreira do Nascimento
(nascido em
14/05/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/04/2020
, ID’S 6289727 e 6289728 – págs. 61/66, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Rômulo Nogueira de Brito
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6289716 – págs. 04/06) que, no dia
17/08/2017
, por volta das 23h30min., em plena via pública, na
Rua Joana D’Arc
, bairro Maracanã, o denunciado
Iranildo Ferreira do Nascimento
, imbuído de
animus furandi
e valendo-se de uma faca,
anunciou o assalto e se digladiou com a vítima Gieli da Silva Sousa
, levando desta uma bolsa, com seus
documentos pessoais
e a
quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais)
.

A ofendida havia retornado de seu trabalho e aguardava em frente à sua casa que seu marido abrisse o portão. Neste momento, para sua surpresa, o acusado –
seu vizinho
–, o qual instantes antes havia passado caminhando e a cumprimentado, retornou e,
valendo-se de uma faca, lhe imobilizou pelo pescoço, anunciando o assalto
. A vítima apresentou resistência,
travando luta corporal
, porém, o denunciado tomou-lhe a bolsa e, ao sentir a presença do marido da vítima,
empreendeu fuga
, deixando cair um lado de sua sandália.

Acionada uma guarnição policial, esta empreendeu diligências até a residência do acusado e lá,
seus genitores reconheceram a sandália como sendo de seu filho
. Devidamente intimado, o indiciado compareceu na unidade policial, acompanhado de advogada, e
confessou o crime
, justificando ser usuário de substância entorpecente.

Em
razões recursais
(ID 6289729 – págs. 69/72), a defesa clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, tendo o juízo utilizado
argumentos genéricos
para majorar a pena-base, vez que é réu primário, sem antecedentes criminais, além de ter confessado o crime. Requer também a
modificação do regime inicial de semiaberto para aberto
, a
aplicação da atenuante da confissão
prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, bem como que o seja
concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID’s 6289730 e 6289731 – págs. 79/83), o representante do Órgão Ministerial sustenta que as alegações do recorrente se mostram impertinentes,
vez que as provas contidas nos autos demonstram, ostensivamente, a responsabilidade do acusado no crime
,
não havendo fundamento para alteração da pena aplicada
, manifestando-se pelo
improvimento
recursal, com a manutenção do
decisum

a quo
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 7284596 – págs. 110/115).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas como negativas ao apelante. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante
, tendo o juízo
a quo
valorado tais critérios de forma errônea, sem qualquer fundamento concreto, com base nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, ou seja,
ainda bem próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, a saber: a
culpabilidade

(a ação ocorreu mediante o emprego de arma branca visando uma maior intimidação da vítima, o que exige grau de censura diferenciado) e motivos do crime (o objetivo do acusado foi assaltar a vítima para “alimentar” o seu vício, vez que queria adquirir drogas com o produto do crime)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

2. Da modificação do regime inicial de semiaberto para o aberto.

A pena definitiva do acusado, na sentença condenatória, restou fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. Vale pontuar que,
inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
. Portanto, deve ser
mantido o regime prisional semiaberto
para o início de cumprimento da pena, por ser
adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime
.

Assim, mediante as circunstâncias judiciais utilizadas e o
quantum
da pena aplicado, não se verifica qualquer ilegalidade ao ponto de justificar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido.

3. Da aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB. Do direito de recorrer em liberdade.

No que tange aos pedidos de
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e do
direito do apelante em recorrer em liberdade
, verifico que tais pleitos restam
prejudicados
, uma vez que,
ainda que tenha indicado dispositivo de lei diferente, o que configura mero erro material, passível de correção, o juízo sentenciante aplicou devidamente a circunstância atenuante da confissão no
quantum
da reprimenda
, não ocorrendo qualquer prejuízo ao réu, tendo, inclusive,
diminuído a pena em 06 (seis) meses
, a qual foi de
05 (cinco) anos de reclusão (pena-base) para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (pena intermediária e definitiva)
.

Cito o referido trecho da sentença:

“(...). Presente a
atenuante da confissão
, descrita no
art. 65, I, do Código Penal
, razão pela qual
atenuo a pena para 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa
calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual se torna DEFINITIVA em razão da inexistência de outras causas modificadoras da pena” (ID nº 6289728).

O mesmo ocorreu acerca do
pleito de recorrer em liberdade
, tendo o juízo se manifestado que:
“Autorizo o réu recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição responde ao presente processo”
.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022